Tribunal: TJMT
Processo: 1011799-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011799-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIMOSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.425.431/0001-74 (APELANTE), IVAN MOREIRA - CPF: 048.539.018-33 (ADVOGADO), OSMANA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 792.104.221-04 (APELANTE), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO ABDIEL TARDELI JUNIOR - CPF: 177.260.978-17 (ADVOGADO), RICARDO TADEU STRONGOLI - CPF: 110.356.708-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – INICIAL INSTRUÍDA COM CONTRATO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – SUFICIÊNCIA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE REVELA A UTILIZAÇÃO DOS VALORES - RECURSO DESPROVIDO.

É assente no STJ o entendimento de que
“O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente é quinquenal, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Incidência da Súmula n. 83/STJ.”
(STJ - AgRg no AREsp: 602699 RS 2014/0273665-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2015).

Não havendo negativa quanto à utilização dos valores oriundos de contrato de abertura de crédito rotativo, limitando-se à alegação de falta de comprovação da disponibilização de valores, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de apelação cível aviado por
Mimoso Comércio de Combustíveis Ltda. – ME e outros
, objetivando a reforma da
sentença que julgou procedente a pretensão formulada nos autos da ação monitória promovida pelo
Banco do Brasil S.A.
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 212.805.204, condenando, ainda, os apelantes, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, sustentam
os apelantes que a sentença é nula, a teor do que estabelece o art. 489, §1o, II, do CPC, por empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Asseveram, ainda, que a instituição financeira não demonstrou o crédito, a entrega, o depósito ou a disponibilização do valor mutuado, incorrendo em simulação, na modalidade subjetiva.

Alegam, por fim, que a sentença refuta genericamente a arguição de prescrição trienal, e que, no caso, não há falar em instrumento público ou particular, ou, ainda, em dívida líquida.

Pedem a nulidade da sentença, ou, subsidiariamente, o provimento do recurso, com o consequente reconhecimento da prescrição da cobrança.

O apelado, por sua vez, nas contrarrazões,
pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 54001964).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, o autor/apelado, Banco do Brasil S.A., ajuizou, em 03/05/2018, a presente ação monitória em desfavor de

Mimoso Comércio de Combustíveis Ltda. – ME e outros
, alegando ser credora da requerida/apelante em virtude de débito relativo ao Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n. 212.805.204, apontando como devida a quantia de R$ 176.114,48 (cento e setenta e seis mil e cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos).

Para tanto, trouxe aos autos o Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 54000456), bem como o Contrato de Abertura de Crédito (ID. 54000458).

Sobreveio sentença de mérito,
constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado no Contrato de Abertura de Crédito, condenando, ainda, os apelantes, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contra essa decisão, rebelam-se os apelantes, alegando, em síntese, que a sentença é nula, por empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Asseveram, ainda, que a instituição financeira não demonstrou o crédito, a entrega, o depósito ou a disponibilização do valor mutuado, incorrendo em simulação, na modalidade subjetiva, e que, além disso, a sentença refuta genericamente a arguição de prescrição trienal, não havendo, ainda, que falar em instrumento público ou particular, ou, ainda, em dívida líquida.

Inicialmente, sobre a alegada prescrição, é assente no STJ o entendimento de que
“O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta-corrente é quinquenal, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Incidência da Súmula n. 83/STJ.”
(STJ - AgRg no AREsp: 602699 RS 2014/0273665-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2015).

Assim, uma vez que o contrato foi entabulado em 24/06/2014, com vencimento final em 19/06/2015, verifica-se que, à época do ajuizamento da ação (03/05/2018), não havia transcorrido prazo prescricional de 05 (anos) anos.

No mais, em que pese os apelantes alegarem que a sentença é nula, por empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, observa-se que o magistrado de piso, ainda que suscintamente, atacou todas as teses de defesa apresentadas em sede de embargos à monitória.

Acerca da propalada inépcia da inicial, ante a ausência de prova da disponibilização de valores por parte da instituição financeira, salientou o juízo
a quo
ser
“suficiente ao embasamento da ação monitória a cópia do referido contrato, Id 13008950, devidamente acompanhado do demonstrativo de conta vinculada, Id 13008933, historiando os pagamentos devidos, as datas, os valores pagos, percentuais de amortização e a posição financeira das parcelas atrasadas”
(ID. 54001957 – Pág. 4).

De fato, o apelado preencheu devidamente o requisito legal mediante juntada do documento sob ID. 54000456, do qual se infere o saldo devedor de R$ 176.114,48 (cento e setenta e seis mil e cento e quatorze reais e quarenta e oito centavos), bem como os montantes principais e respectivos encargos utilizados para apurar tal valor.

Outrossim, permitiu-se aos demandados/apelantes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, no entanto, estes apenas alegaram que a instituição financeira não fez prova da disponibilização dos valores, bem como arguiram eventual prescrição, tese que já restou rechaçada, não havendo falar, portanto, em inépcia da exordial.

No tocante à exceção do contrato não cumprido, é sabido que a
"exceptio"
em tela consiste na possibilidade de o devedor recusar-se ao pagamento de sua prestação quando a contraparte não cumprir com a obrigação respectiva.

Sobre o tema, dispõe o art. 476 do Código Civil que,
"nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro"
.

Na mesma senda, estabelece o art. 798, I, ‘d’, do Código de Processo Civil:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

[...]

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;”

Na espécie, todavia, o Contrato de Abertura de Crédito e os cálculos apresentados pelo autor, cuja autenticidade sequer foi impugnada pelos insurgentes, demonstram satisfatoriamente a contratação e utilização do crédito versado pelos devedores, não podendo, portanto, eximirem-se do dever de pagar pelo montante aproveitado.

Ademais, infere-se do Contrato de Abertura de Crédito que a pactuação das cifras discutidas foi avençada sob a modalidade de crédito rotativo, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), facultando-se o uso da soma ao seu alvedrio, o que, conforme se infere dos autos, foi utilizado entre o período de junho de 2014 a maio de 2018.

Ainda a respeito da temática, destaca-se que tampouco houve negativa dos recorrentes quanto ao não recebimento das importâncias emprestadas, limitando-se a aduzir, no reclamo, a falta de comprovação do mencionado fato.

Nesse sentido, já decidiu o TJSC,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE - PESSOA JURÍDICA.
[...]
TESE DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO POR FALTA DE PROVA DA LIBERAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DOS VALORES. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS BANCÁRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE A EMPRESA EMBARGANTE UTILIZOU O IMPORTE DISPONIBILIZADO EM SUA CONTA CORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS PROBANDI QUE COMPETIA AOS EMBARGANTES E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM (ART. 333, II, CPC/1973). [...]”
(Apelação Cível n. 0006132-09.2012.8.24.0067, Rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. em 27/3/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020